Tribunal: TJSP
Processo: 1010015-46.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Execução de título extrajudicial - Contrato de cessão de direitos creditórios.
2:- Recuperação judicial da empresa devedora principal - Extinção da execução a pedido do juízo falimentar - Descabimento da extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão

Ementa:
1:- Execução de título extrajudicial - Contrato de cessão de direitos creditórios.
2:- Recuperação judicial da empresa devedora principal - Extinção da execução a pedido do juízo falimentar - Descabimento da extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 - Possibilidade de prosseguir com a execução em face dos garantidores.
3:- Sentença anulada - Recurso provido.